Tribunal: TJMT
Processo: 1004798-38.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004798-38.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: SÔNIA REGINA DE ALMEIDA
Agravado: BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 1004798-38.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SÔNIA REGINA DE ALMEIDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Monitória”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 1023672-50.2019.8.11.0041), proposto contra a agravante pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade oposta pela agravante para que fosse “reconhecida a nulidade da penhora do imóvel de matrícula no 1.299 do Cartório de Registro de Imóveis do município de Santo Antônio de Leverger/MT, posto que recaiu sobre pequena propriedade rural que está sob a proteção constitucional da impenhorabilidade”, por entender que “a questão posta não pode ser dirimida (na via eleita), pois demanda de dilação probatória para comprovar o alegado”, e, assim, “deverá a parte executada ingressar com procedimento próprio para comprovar tratar a área de impenhorabilidade constitucional, por cultivo de família” (cf. Id. no 78289845 dos autos de origem).
A agravante discorre sobre a “impenhorabilidade da pequena propriedade rural”, pontuando que as normas que regulamentam a matéria “não exigem que o pretendente ao reconhecimento da impenhorabilidade resida na propriedade, mas que a área seja entendida como pequena propriedade e seja trabalhada pela família”, o que garante ser o caso dos autos, pois o imóvel penhorado tem área total de 70,586 hectares, e “no município de Santo Antônio de Leverger/MT a definição de pequena propriedade rural é aquela área que não ultrapasse 280 hectares”, e “a propriedade é trabalhada pela família”, já que seus familiares “há muitos anos trabalham na propriedade e dela retiram o sustento, dedicam-se à produção, engorda e revenda de semoventes, além de arrendarem uma parcela da área (10 hectares), renda que reinvestem na formação e manutenção de novos pastos na propriedade” (sic – cf. Id. no 121505969 - pág. 5/9).
Arremata esse ponto dizendo que, “satisfeitos os requisitos para impenhorabilidade da área de pequena propriedade rural”, a suspensão da autorização de “alienação por iniciativa particular e/ou leilão eletrônico” é medida que se impõe, pois, além de demonstrada a probabilidade do direito alegado, faz-se presente o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, qual seja, o “leilão e possível arrematação da pequena propriedade rural (...), o qual, se ocorrer, trará prejuízos imensuráveis à agravante e sua família” (sic – cf. Id. no 121505969 - pág. 9/10).
Sustenta, por outro lado, que “o oferecimento do imóvel em garantia hipotecária não significa renúncia à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, por consubstanciar, tal espécie de garantia, direito indisponível”, argumentando, ainda, que “não incide, na espécie, a exceção do art. 3o, V, da Lei 8.009/1990, mas, sim, a regra do art. 5o, XXVI, da Constituição da República, porque o débito executado decorre da compra de insumos para o desenvolvimento da atividade produtiva da família na pequena propriedade rural”, de modo que “a hipoteca constituída sobre o imóvel penhorado não afasta a proteção constitucional da impenhorabilidade da pequena propriedade, eis que se trata de direito indisponível e irrenunciável” (sic – cf. Id. no 121505969 - pág. 19).
No mais, expõe que, em Primeiro Grau, já apresentou “oferta de substituição da penhora, (...) indicando outro imóvel em substituição ao imóvel penhorado, o que trará menos consequências à agravante e ainda garantirá o pagamento da execução”, sem que houvesse oposição por parte do Banco/exequente/agravado, e, destacando tratar-se de “imóvel urbano, com localização no município limítrofe ao do Juízo da Execução, de fácil localização, (e) valor venal de R$ 220 mil”, afirma ser imperativa a “substituição do bem penhorado”, já que “todos os requisitos (...) foram cumpridos” (sic – cf. Id. no 121505969 - pág. 20/21).
Pede, sob esses fundamentos, a título de antecipação da pretensão recursal, a suspensão da “realização do leilão agendado para os dias 05/04/2022 (Primeiro Leilão) e 12/04/2022 (Segundo Leilão)”, e, ao final, provimento do recurso para cancelar “em definitivo a realização do leilão” e reconhecer “a nulidade da penhora do imóvel”, bem como “para aceitar a substituição ofertada” (sic – cf. Id. no 121505969 - pág. 21/22).
É o breve relatório.
A atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao rejeitar liminarmente a exceção de pré-executividade fundada em impenhorabilidade do imóvel, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo a executada/agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que, “com a arrematação da área em Leilão (...), a agravante perderá suas únicas fontes de renda/sustento, que é a atividade agropecuária (compra, engorda e revenda de semoventes), bem como rescindirá o contrato de arrendamento firmado em 10 hectares da área (renda utilizada para reinvestir em pasto e outros insumos), o que a levará à miserabilidade” (sic – cf. Id. no 121505969 - pág. 10), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do simples prosseguimento da tramitação da execução sem acolhimento de seu pedido reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel, ou, em outras palavras, seria ínsito à própria decisão agravada, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial, especialmente acerca validade ou não da penhora de bens.
Não fosse o bastante, admito, pelo menos em primeira olhadela, que os fundamentos recursais não parecem relevantes o suficiente para ensejar atribuição do almejado efeito suspensivo, pois, embora a agravante tenha razão ao dizer que a jurisprudência do eg. STJ consolidou-se no sentido de que “a pequena propriedade rural é impenhorável mesmo na hipótese em que dada como garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva” (AgInt no REsp 1.810.055/SC e AgInt no AREsp 1.735.106/RS), ela própria admite nas razões recursais que, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, e do art. 8o, XXVI, da Constituição Federal, há impenhorabilidade do imóvel rural com área de até quatro módulos fiscais “desde que trabalhada pela família”, e, conquanto seja possível apresentação de prova documental pré-constituída sobre a extensão territorial do imóvel, a constatação de que a área é “trabalhada pela família” depende de dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade, daí porque, pelo menos a princípio, razão acompanha a MMa. Juíza quanto à rejeição liminar da arguição.
A propósito, o eg. STJ:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. JULGAMENTO: CPC/2015. (...) 2. O propósito recursal consiste em definir sobre qual das partes recai o ônus da prova de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família e se a proteção da impenhorabilidade subsiste mesmo que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária. 3. Para reconhecer a impenhorabilidade nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4a, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento". 4. Na vigência do CPC/73, esta Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família. 5. A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade. 6. Ser proprietário de um único imóvel rural não é pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão do art. 833, VIII, do CPC/2015. A imposição dessa condição, enquanto não prevista em lei, é incompatível com o viés protetivo que norteia o art. 5o, XXVI, da CF/88 e art. 833, VIII, do CPC/2015” (STJ – 3a Turma – REsp 1913236/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 16/03/2021, DJe 22/03/2021 – grifei e destaquei).
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 04 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator